Tribunal: STJ
Processo: 5002837-61.2021.4.03.6183
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932422 - SP (2025/0167999-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: EDUARDO MARCELINO DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: OSMAR CONCEIÇÃO DA CRUZ - SP127174
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DO ARTIGO DE LEI VIOLADO.
APLICAÇÃO DO ÓBICE DA
ANÁLISE DE DISPOSITIVOS
SÚMULA 284/STF.
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O recurso especial tem como objetivo a defesa da higidez do direito objetivo e a
unificação da jurisprudência em matéria infraconstitucional, de modo que é
imprescindível que a parte recorrente exponha precisamente os dispositivos legais
supostamente violados pela instância de origem.
2. Na hipótese, não houve indicação clara e inequívoca dos artigos de lei que teriam
sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, o que atrai o óbice da
("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
Súmula 284/STF
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
3. Conforme orientação desta Corte Superior, "a mera menção a dispositivos de lei
federal ou mesmo a narrativa acerca da legislação que rege o tema em debate, sem que
se aponte a contrariedade ou a negativa de vigência pelo julgado recorrido, não
preenchem os requisitos formais de admissibilidade recursal" (REsp 1.672.425/SP,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
08/08/2017,
.
12/09/2017)
4. Quanto à matéria constitucional suscitada pela parte agravante, registre-se que “a
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabe ao Superior Tribunal de
Justiça examinar alegações de violação constitucional, sob pena de usurpação da
competência do STF, mesmo que para fins de prequestionamento” (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN
AREsp n. 2.600.452/BA,
de
.
15/4/2025)
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
13/11/2025
19/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52506518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/11/2025 15:39:13
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: a822c1df-a2e6-430e-844b-5b8b8d15d284

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
21 de novembro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA52506518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/11/2025 15:39:13
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: a822c1df-a2e6-430e-844b-5b8b8d15d284

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932422 - SP (2025/0167999-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: EDUARDO MARCELINO DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: OSMAR CONCEIÇÃO DA CRUZ - SP127174
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DO ARTIGO DE LEI VIOLADO.
APLICAÇÃO DO ÓBICE DA
ANÁLISE DE DISPOSITIVOS
SÚMULA 284/STF.
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O recurso especial tem como objetivo a defesa da higidez do direito objetivo e a
unificação da jurisprudência em matéria infraconstitucional, de modo que é
imprescindível que a parte recorrente exponha precisamente os dispositivos legais
supostamente violados pela instância de origem.
2. Na hipótese, não houve indicação clara e inequívoca dos artigos de lei que teriam
sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, o que atrai o óbice da
("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
Súmula 284/STF
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
3. Conforme orientação desta Corte Superior, "a mera menção a dispositivos de lei
federal ou mesmo a narrativa acerca da legislação que rege o tema em debate, sem que
se aponte a contrariedade ou a negativa de vigência pelo julgado recorrido, não
preenchem os requisitos formais de admissibilidade recursal" (REsp 1.672.425/SP,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
08/08/2017,
.
12/09/2017)
4. Quanto à matéria constitucional suscitada pela parte agravante, registre-se que “a
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabe ao Superior Tribunal de
Justiça examinar alegações de violação constitucional, sob pena de usurpação da
competência do STF, mesmo que para fins de prequestionamento” (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN
AREsp n. 2.600.452/BA,
de
.
15/4/2025)
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EDUARDO MARCELINO DO
NASCIMENTO, contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do agravo
Documento eletrônico VDA51859999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:29:06
Código de Controle do Documento: fe67945f-72eb-49d4-8e58-f6a24b050412

em recurso especial, por aplicação do enunciado 284 da Súmula do STF, nos termos da seguinte
fundamentação (fls. 1487-1488):
(...)
Por meio da análise do recurso de EDUARDO MARCELINO
DO NASCIMENTO, verifica-se que incide a
porquanto a
Súmula n. 284/STF,
parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais
que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio
interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal
não supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir
a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o
disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no
Rel.
AREsp n. 1.684.101/MA,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que,
“uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não
foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há
dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento do
recurso por deficiência de fundamentação, nos termos da
”.
Súmula 284/STF
(AgRg no
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte
REsp 1.346.588/DF,
Especial, DJe de 17.3.2014.)
(...)
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias
de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe
de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§
2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade
da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
(...)
Em seu agravo interno, às fls. 1496-1510, a parte recorrente afirma que procedeu à
indicação expressa e precisa dos dispositivos de lei violados, quais sejam: art. 2o,
;
IV;
caput art. 84,
IX;
III;
e 201, da Constituição Federal de 1988;
do
art. 93,
art. 194,
art. 195
art. 98
CPC/2015;
arts. 29, I e II, 57 e 58, da
anexo IV dos Decretos no 2.172/1997 e 3.048/1999.
Lei no 8.213/1991;
Aponta, ainda, que foram elaborados 5 pleitos na petição inicial e a parte autora foi
vencedora em 3 deles, não sendo adequada tal condenação da parte recorrente na majoração
da sucumbência.
Sem contrarrazões, conforme certidão à fl. 1532.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51859999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:29:06
Código de Controle do Documento: fe67945f-72eb-49d4-8e58-f6a24b050412

A insurgência não merece ser provida.
É cediço que o recurso especial tem como objetivo a defesa da higidez do direito
objetivo e a unificação da jurisprudência em matéria infraconstitucional, de modo que é
imprescindível que a parte recorrente exponha precisamente os dispositivos legais supostamente
violados pela instância de origem.
Com efeito, nos termos do explanado na decisão recorrida, verifica-se que não
houve indicação clara e inequívoca dos artigos de lei que teriam sido contrariados ou objeto de
interpretação divergente, o que atrai o óbice da
("É inadmissível o recurso
Súmula 284/STF
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia").
Em que pese a alegação da parte recorrente de que, em recurso especial, apontou
violação do art. 2o,
;
IV;
IX;
III;
e 201, da Constituição
caput art. 84,
art. 93,
art. 194,
art. 195
Federal de 1988;
do
arts. 29, I e II, 57 e 58, da
anexo IV dos
art. 98
CPC/2015;
Lei no 8.213/1991;
Decretos no 2.172/1997 e 3.048/1999, isso em momento algum ocorreu, não havendo nenhuma
indicação, no corpo do recurso especial (fls. 1396-1406), de que tais dispositivos foram
contrariados.
Vale salientar que, conforme orientação desta Corte Superior, "a mera menção a
dispositivos de lei federal ou mesmo a narrativa acerca da legislação que rege o tema em debate,
sem que se aponte a contrariedade ou a negativa de vigência pelo julgado recorrido, não
preenchem os requisitos formais de admissibilidade recursal" (
Rel. Ministro
REsp 1.672.425/SP,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
08/08/2017,
12/09/2017)
Ainda nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS CONTRA
AVÔ. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO. SUSPENSÃO DO
MANDADO DE PRISÃO SEM PREJUÍZO A ULTERIOR ANÁLISE DOS
REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 525, §1o, V, E
528, §8o, DO CPC. MERA ALUSÃO A DISPOSITIVOS DE LEI. AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
VULNERAÇÃO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
PRETENSÃO
SÚMULA 284/STF.
DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
(...)
3. O recurso especial tem natureza vinculada e para o seu cabimento, é
imprescindível que a parte recorrente demonstre de forma clara e objetiva de que
modo o acórdão recorrido teria contrariado os dispositivos apontados como
violados, sob pena de inadmissão.
Documento eletrônico VDA51859999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:29:06
Código de Controle do Documento: fe67945f-72eb-49d4-8e58-f6a24b050412

Incidência
da
Súmula
284
do
STF,
por
analogia.
(AgInt
no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.211.354/RS,
em
DJe de
)
30/3/2020,
1/4/2020.
4. A mera menção superficial de artigos de lei ou exposição do tratamento
jurídico da matéria como o recorrente entende correto, sem o adequado e
necessário cotejo entre o conteúdo preceituado pela norma e os argumentos
aduzidos nas razões recursais, com vistas a demonstrar a devida correlação
jurídica entre o fato e o mandamento legal, configura fundamentação deficiente,
o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
IV. Dispositivo 7. Recurso não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.001.449/SP,
julgado em
DJEN de
)
16/6/2025,
27/6/2025.
Outrossim, quanto à matéria constitucional suscitada pela parte agravante, registre-
se que “a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabe ao Superior Tribunal de
Justiça examinar alegações de violação constitucional, sob pena de usurpação da competência do
STF, mesmo que para fins de prequestionamento” (AgRg no
rel. Min.
AREsp n. 2.600.452/BA,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
.
15/4/2025)
Por fim, em relação à isurgência relacionada à verba honorária, destaca-se que "o
dos honorários advocatícios, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios
quantum
de valoração previstos na lei processual, e sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias
ordinárias, às quais competem a cognição e a consideração das situações de natureza fática" (
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
.
REsp 1.671.566/SP,
30/6/2017)
Na hipótese, os honorários majorados por meio da decisão monocrática ora
impugnada não tangenciou a questão da distribuição dos ônus da sucumbência, que é um ato
próprio das instâncias ordinárias. Trata-se, em verdade, dos chamados "honorários recursais",
conforme previsto no
§ 11, do CPC, os quais são aplicados como forma de remunerar o
art. 85,
trabalho adicional na instância recursal, bem como para desestimular recursos infundados.
Assim, considerando que a majoração dos honorários contida na decisão objurgada
está em consonância com o previsto no
11, do CPC, não há nada a prover quanto ao ponto.
art. 85,
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto
Documento eletrônico VDA51859999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:29:06
Código de Controle do Documento: fe67945f-72eb-49d4-8e58-f6a24b050412

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.932.422 / SP
Número Registro: 2025/0167999-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50028376120214036183
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDUARDO MARCELINO DO NASCIMENTO
ADVOGADO : OSMAR CONCEIÇÃO DA CRUZ - SP127174
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - APOSENTADORIA
ESPECIAL (ART. 57/8)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDUARDO MARCELINO DO NASCIMENTO
ADVOGADO : OSMAR CONCEIÇÃO DA CRUZ - SP127174
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
19/11/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52503981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:58:30
Código de Controle do Documento: b81aa7a8-ff44-411c-a1be-c64c9957f738

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:58:30
Código de Controle do Documento: b81aa7a8-ff44-411c-a1be-c64c9957f738